Tribunal: TJES
Processo: 5004417-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004417-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENTO DA SILVA MIRANDA
RECORRIDO: ASSOCIACAO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CORREGO SIMAO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5004417-93.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CÓRREGO SIMÃO
RECORRIDO: BENTO DA SILVA MIRANDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO / VOTO

Sessão Virtual – 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ASSOCIACAO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CÓRREGO SIMÃO
em face da sentença proferida em ID
15488302
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTES PROCEDENTES os pedidos de reparação moral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

Irresignada, a recorrente requer que seja: “[...]
a R. Sentença de Piso reformada no item que condenou a recorrente em danos morais, para julgá-los totalmente improcedentes, mantendo a improcedência dos danos materiais.
[...]”.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção ou a majoração da condenação.

Em síntese, é o necessário

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça por ser pessoa jurídica de direito privado, instituída sob forma de associação sem finalidade econômica nos moldes do artigo 53 do Código Civil.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita independentemente de prova, eis que em seu favor opera presunção de que não podem arcar com as custas e honorários do processo,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
15488302

o seguinte:

“[...]
Trata-se de ação ajuizada por BENTO DA SILVA MIRANDA em face de ASSOCIACAO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CORREGO SIMÃO, por meio da qual alega que no dia 28/02/2022, por volta das 16:00 horas, o marido de sua cunhada conduzia o veículo do autor, em que se encontravam presentes a esposa e os filhos do requerente, oportunidade em que o veículo teria apresentado defeito na BR 259 em Governador Valadares/MG, de modo que o autor teria acionado o serviço de assistência da requerida. Todavia, a ré teria relatado que só removeria até 150km e a ajuda de custo para transporte dos passageiros seria de apenas R$ 100,00. Além disso, alega que o guincho só teria chegado ao local às 23:30hrs, tendo o autor desembolsado a quantia de R$ 950,00 com táxi para transporte dos integrantes do veículo removido, razão pela qual postula a indenização material correspondente a despesa com táxi e indenização por danos morais.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora

O recorrente, em síntese, alega que os danos morais não são cabíveis, pois o requerente não fez prova de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Entretanto, entendo que o recorrente deveria ter apresentado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“[...]
A ré, portanto, poderia ter juntado aos autos provas documentais de que seus prepostos ou representantes autônomos compareceram no local de remoção do veículo em tempo razoável, por exemplo, através da juntada de ordem de serviço assinada pelo condutor do veículo, registros fotográficos e etc.

Do mesmo modo, a ré poderia ter arrolado estes prepostos ou representantes autônomos como testemunhas, a fim de que pudessem ser ouvidos em audiência, ratificando que os fatos ocorreram de modo diverso do narrado pelo autor, isto é, que chegaram em prazo aceitável para realização do serviço. Porém, nenhuma dessas diligências foi tomada pela ré, pelo contrário, a ré não trouxe nenhum documento comprobatório aos autos, registrando-se que os documentos são todos de fácil acesso para ré.
[...]”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER

DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)